Tribunal: CARF
Processo: 19515.004081/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004081/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.516 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
REFRATARIOS BANDEIRANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo
utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração de
segurados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração do DEBCAD 37.168.604-0, no valor de R$ 16.278,62,
consolidado em 13/08/2008, das competências de 01/01/2004 a 31/12/2004, além dos acréscimos
legais de multa e juros.
Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização de contribuições destinadas aos
terceiros conveniados ao INSS, incidentes sobre as parcelas integrantes da remuneração paga ou
creditada aos segurados empregados. O débito da empresa foi apurado através da diferença entre
os valores apresentados nas folhas de pagamento e os valores apresentados no banco de dados da
Receita Federal do Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004081/2008-19
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004081/2008-19

A empresa retificou as Guias de Recolhimento do Fundo de Informações a
Previdência Social – GFIP durante a ação fiscal. O débito foi apurado aplicando-se a alíquota de
5,8% sobre os salários de contribuição relativos ao período e não informados em GFIP antes do
início da ação fiscal. De acordo com o banco de dados da Receita Federal do Brasil não existe
recolhimento relativo aos Terceiros para ser apropriado.
O Procedimento Fiscal resultou nos seguintes processos:
19515.004079/2008-
31
37.168.609-1
R$ 12.548,77
Omissão de informações. Férias.
Art. 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/91
19515.004078/2008-
97
37.168.607-5
R$ 11.350,93
Distribuição de lucros. Art. 52 e 34
da Lei 8.212/1991

37.168.606-7
R$ 27.124,96
Obrigação acessória. GFIP com
dados não correspondentes
19515.004080/2008-
66
37.168.603-2
R$ 26.160,82
Segurados empregados.
Apropriação indébita. Art. 292,
inciso I, do RPS (Decreto 3.048/99)
19515.004081/2008-
19
37.168.604-0
R$ 16.278,62
Terceiros. Salário Educação
19515.004083/2008-
08
37.168.605-9
R$ 67.140,30
Empresa. FPC, RAT, FPE. Art. 22,
incisos I, II e III da Lei 8.212/1991
Fora formalizada Representação Fiscal para Fins Penais junto ao Ministério
Público Federal.
Em 15/09/2008 a empresa, cientificada, apresentou Impugnação (fls. 38 a 52).
Em suma, aduz que: a) o Agente Fiscal não aceitou os documentos em atraso, porém antes da
conclusão da fiscalização; b) por se tratar de atividade de natureza contábil (análise da
escrituração), deve ser realizada exclusivamente por contador; c) que não foi lhe dada
oportunidade para contraprova, e que apresentou todos os documentos exigidos; d) que a multa
foi aplicada em percentual além do permissivo e sem embasamento legal, e deve ser amenizada,
e; e) a aplicação dos juros, bem como sua cumulação, está errada.
O Acórdão 16-20.545 – 13a Turma da DRJ/SPOI, Sessão de 26/02/2009 (fls. 87 a
99) julgou o Lançamento procedente. Resumidamente: a) a alegada entrega das GFIPs antes do
desfecho da atuação fiscal é irrelevante, pois o AI foi lavrado em virtude de infração a disposição
legal da legislação previdenciária que determina a impossibilidade de distribuição de lucros aos
sócios estando, a empresa, em débito para com a seguridade social; b) o exame da contabilidade
da empresa é prerrogativa da Secretaria da Receita Federal d o Brasil – Lei 11.457/2007, art. 6o ,
I, “d”; c) O desenvolvimento da fiscalização é realizado através da análise dos documentos
apresentados pela Impugnante durante a ação fiscal. Todos os documentos necessários foram
solicitados à Impugnante através do Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF e Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD; d) e e) que os acréscimos legais de multa
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004081/2008-19

e juros são apresentados nos Fundamentos Legais do Débito – FLD, possuem fundamento legal e
a atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada.
Em 27/03/2009 a empresa foi cientificada (fls. 105) e, em 28/04/2009, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 106 a 121). Nele são apresentados os seguintes argumentos:
a) Não há lógica em se presumir qualquer omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias, pois na realidade na ocasião em que se
procedeu a fiscalização, os documentos encontravam-se em fase de auditoria
fiscal junto ao seu contador;
b) Os documentos exigidos foram todos prontamente apresentados; e não há
conduta fraudulenta por parte da empresa contribuinte. Afirma que procedeu
corretamente ao pagamento de todas as contribuições previdenciárias, e que o
ônus da prova cabe à Receita Federal do Brasil;
c) O lançamento não possui clareza e faz acusações de ordem genérica. Não há
justificativa da origem do valor ou de sua apuração;
d) Contesta os juros de mora, posto que não obedece ao critério de dosagem
quanto ao tempo de atraso. Afirma que se está cobrando cumulativamente
juros moratórios e multa sobre o mesmo débito fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Dado que, em 27/03/2009, a empresa foi cientificada (fls. 105) e, em 28/04/2009,
interpôs Recurso Voluntário (fls. 106), está respeitado o prazo para admissão da peça.
Fundamentação do Auto de Infração
Afirma a Recorrente que o lançamento não possui clareza, pois não há
justificativa da origem do valor ou de sua apuração. Todavia, a tipificação aparece nos
Fundamentos Legais do Débito – FLD como parte integrante do AI – DEBCAD 37.168.604-0
(fls. 15 a 18), inclusive com as competências, prazo e obrigação de recolhimento.
Provas apresentadas nos autos
A alegação do contribuinte é de que não foi lhe dada oportunidade para
contraprova, e que apresentou todos os documentos exigidos, que o Agente Fiscal não aceitou os
documentos antes da conclusão da fiscalização e, ainda, que o ônus da prova cabe à Receita
Federal do Brasil.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004081/2008-19

É indubitável que não só a ausência dos requisitos previstos no art. 10, do PAF,
são causas de nulidade, mas também o art. 9o, que prevê a anexação de todos os documentos
referidos no caput – implica em nulidade e cerceamento de defesa o não juntar de provas. Este
ônus é, de fato, da Administração, sob pena de nulidade do lançamento.
Na verdade, o que ao impugnante cabe provar são os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito da Fazenda Pública. Assim, por exemplo, caso ofereça
impugnação a um lançamento alegando já haver sido pago o tributo lançado, ou
alegando a existência de imunidade ou isenção, o impugnante terá de provar a
ocorrência de tais fatos. (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário.
5a ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 138-139).
Ocorre que, tal como afirmado em Acórdão, a fiscalização se desenvolveu através
da análise dos documentos apresentados pela Impugnante durante a ação fiscal.
O desenvolvimento da fiscalização foi realizado através da análise dos
documentos apresentados pela Impugnante durante a ação fiscal. Os documentos necessários
foram solicitados à Recorrente através do Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF datado de
15/05/2008 e Termos de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD datados de
11/06/2008, 18/06/2008, 04/08/2008.
Desta forma é que o Auto foi lavrado em face da constatação do não recolhimento
das contribuições destinadas aos terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE), incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados empregados, na
observância do disposto no artigo 37, caput, da Lei 8.212/1991.
Sem que haja qualquer apresentação de provas que refutem o lançamento, não é
possível falar em nulidade do Auto de Infração.
Multa e Juros de mora
Observo que a empresa foi recorrente em outro Acórdão neste Conselho. O
Acórdão 2803-003.667 – 3a Turma Especial, Relator Conselheiro Oséas Coimbra, Sessão de
11/09/2014. Matéria: Auto de Infração. Obrigação Acessória. Neste, discutiu-se a multa aplicada
do art. 32, IV da Lei 8.212/1991. Dado que a contribuinte trazia todos os elementos
caracterizadores da atenuação da penalidade, entendeu-se que a multa deveria ser relevada (art.
291, §1o do RPS). A “relevação” (fundada no art. 291 do RPS), todavia, foi revogada pelo
Decreto no 6.727/2009.
Sobre o ponto da alteração dos valores das multas, o tema já está assentado no
CARF: Incidem juros moratórios calculados à SELIC sobre o valor correspondente aos juros
moratórios (Súmula no 4). E incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula no 108).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004081/2008-19

Fernando Gomes Favacho

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital